Tribunal: TJSP
Processo: 1015439-45.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000775555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
JEEP, CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, CMJ COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA (JEEP DAHRUJ), CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS
LTDA, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CMJ COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, CMJ COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA - NAÇÕES, CMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CMJ
COMERCIO DE VEICULOS LTDA e FORTE VEÍCULOS - CMJ
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
ACF no 11.592/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002
Comarca de São Paulo
Embargante: CMJ Comércio de Veículos Ltda.
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais. Não
caracterização. Ausentes qualquer das hipóteses do
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015. Recurso com escopo infringente.
Impossibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CMJ Comércio de Veículos Ltda. contra Acórdão que deu
provimento à apelação para reformar a r. sentença e extinguir o
processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
A embargante alegou que ocorreram as seguintes
omissões: a) o Aresto recorrido não apreciou o duplo grau de
jurisdição obrigatório (remessa necessária) e b) não foram
analisados, pontualmente, todos os pontos controvertidos no
Acórdão embargado.
É o relatório.
Constou no Aresto recorrido que:
Analisando-se a petição inicial, nota-se que os
apelados pediram “Determinar a Autoridade Impetrada que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
analise imediatamente os pedidos administrativos formulados
pelas Impetrantes em 30/11/2017 e 02/02/2018, objeto dos
protocolos em anexo e todos os pedidos que, doravante, por
elas forem formulados, afastando a aplicação do § 3o do
artigo 66-B da Lei no 6.374/89 e advertindo-a que se nada for
deliberado em 15 (dias), lhe será facultado a, nos termos do
artigo 10, § 4o da Portaria CAT 17/99, promover os
lançamentos dos créditos decorrentes dos valores pagos a
maior no regime de substituição tributária nos últimos 05
(cinco) anos, via escrituração fiscal em conta gráfica, bem
como, em caso de eventual crédito excedente, seja
determinado ao Impetrado, através dos Postos Fiscais
competentes, a análise e a concessão de visto no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de supressão
judicial, a qual desde já se requer, das Notas Fiscais de
Ressarcimento emitidas pela Impetrante com o objetivo de
ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente a título
de ICMS, no bojo do mecanismo de substituição tributária,
relativo às operações de compra e venda de veículos zero
quilômetro, impedindo, ainda, a adoção de procedimentos
tendentes à cobrança desses valores e a imposição de
penalidades pela adoção do referido procedimento, até o
julgamento final da demanda na hipótese de a venda efetiva
se dar em valor inferior à base de cálculo presumida do
imposto”, sic.
Pois bem.
No caso dos autos, os termos em que manifestada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
controvérsia já apontam para a inviabilidade de utilização do
mandamus, assim, a petição inicial já deveria ter sido
indeferida porque dispõe o artigo 10, da Lei 12.016/2009:
A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido
o prazo legal para a impetração.
O manejo do mandado de segurança pressupõe a
discussão acerca de direito líquido e certo, não possibilitando
a produção de outras provas sobre os fatos articulados pelos
litigantes. Por isso, é que a peça inicial do mandado de
segurança deveria ter sido instruída com prova documental
do ato administrativo impugnado, a possibilitar a análise da
liquidez e certeza do direito alegado. Nesse sentido, é o
entendimento jurisprudencial:
"CERCEAMENTO DE DEFESA - Descabimento -
Ação mandamental que não admite dilação probatória,
devendo a inicial ser instruída com todos os documentos
necessários a comprovar o direito violado- Descabido, ainda,
o argumento de se tratar de pedido de ordem preventiva, eis
que, ainda assim, a inicial deverá estar, desde logo, instruída
e apta a se comprovar, de plano, a suposta violação a direito
líquido e certo. APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança
- ICMS - Substituição tributária- Lei Estadual n. 13.291/08 -
Pretensão de ressarcimento imediato de valor pago a maior a
título de ICMS-ST, diante do julgamento do RE n.
593.849/MG - Inicial indeferida, por carência da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
(inadequação da via eleita) - Admissibilidade - Matéria que
depende de dilação probatória - Incompatibilidade com o rito
especialíssimo do "writ" - Precedentes - Ainda que assim
não fosse, o mandado de segurança não pode ser utilizado
como substitutivo de ação de cobrança - Inteligência das
Súmulas ns. 269 e 271, ambos do C. STF - Recurso improvido.
MANDADO DE SEGURANÇA NORMATIVO - Prejudicado,
diante do indeferimento da inicial." (Agravo de Instrumento
1015075-10.2016.8.26.0032, da 6a Câmara de Direito Público
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo,
Relatora
Desembargadora Silvia Meirelles, j., 06.11.2017, v.U.).
“APELAÇÃO
CÍVEL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA [...] NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
FALTA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DOS
FATOS
ALEGADOS
DENEGAÇÃO DA ORDEM RECURSO DESPROVIDO. O
mandado de segurança não abre margem a dilação
probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir
demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando
a requisição quando se encontrarem em setor público (STF,
RMS 26.744, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira
Turma, j., 13.10.2009)” (Apelação Cível em Mandado de
Segurança 2009.053114-8, da 4a Câmara de Direito Público,
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator
Desembargador José Volpato de Souza).
“MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIMENTO
DA INICIAL INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
CERTO
A
SER
TUTELADO
PENDÊNCIA
DE
CONTROVÉRSIA
INOCORRÊNCIA
DO
DIREITO
ALEGADO INCONTESTE. Como é cediço, o mandado de
segurança é remédio constitucional que garante a proteção de
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, em decorrência de ilegalidade ou abuso de
poder cometido por autoridade. Contudo, não constitui direito
líquido e certo a invocação de fatos controvertidos, não
demonstrados de plano, tal como sucede no caso sob exame.
Inexistência de direito inconteste a ser tutelado pelo
mandamus. Inépcia configurada” (Mandado de Segurança
1.141.847/06, 25a Câmara do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Relator Desembargador Amorim Cantuária, j.
12.11.2007).
Ademais, o doutrinador Hely Lopes Meirelles nos
ensina que:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está
exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos
para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação
posterior, não é líquido nem certo para fins de segurança [...]
Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que
não há instrução probatória no mandado de segurança”.
E conclui:
“A lei em tese, como norma abstrata de conduta,
não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
pela óbvia razão de que não lesa, por si só qualquer direito
individual. Necessária se torna a conversão da norma
abstrata em ato concreto para expor-se à impetração”
(Mandado de Segurança, 23a edição: São Paulo, 2001,
Malheiros, págs. 36/38).
Além disso, conforme ensinamentos do ilustre
Alfredo Buzaid para aferir o que seja direito líquido e certo:
“O que, a nosso ver, esclarece o conceito de direito
líquido e certo é a ideia de sua incontestabilidade, isto é, uma
afirmação jurídica que não pode ser séria e validamente
impugnada pela autoridade pública, que pratica um ato ilegal
ou de abuso de direito. Ele tem, na realidade, dois polos: um
positivo, porque se funda na Constituição ou na lei: outro
negativo, porque nasce da violação da Constituição ou da lei.
Ora, a norma constitucional ou legal há de ser certa em
atribuir à pessoa o direito subjetivo, tornando-se insuscetível
de dúvida. Se surgir a seu respeito qualquer controvérsia,
quer de interpretação, quer de aplicação, já não pode
constituir fundamento para a impetração do mandado de
segurança” (Do Mandado de Segurança, volume I, Saraiva,
1989, p. 88, aresto citado ).
Vicente Greco Filho, por sua vez, nos ensina que
compete ao juiz velar pela regularidade procedimental, de
modo que desde o início do processo deve prover para que
este seja instaurado em ordem e esteja apto a alcançar o seu
objetivo, que é a sentença de mérito. Cabe-lhe também, evitar
que processos manifestamente inviáveis e virtude de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
impropriedades processuais ou técnicas fiquem se arrastando
indefinidamente com ônus para as partes e para a justiça
(Direito Processual Civil Brasileiro 2o volume 5a edição 1992
Ed. Saraiva).
Vale aduzir em reforço que a matéria colocada em
debate necessita de instrução probatória a ser realizada por
meio de provas e análise dos documentos, o que não se
mostra possível dentro dos estreitos limites probatórios da via
eleita.
Portanto, neste contexto, o certo é que a extinção do
processo sem resolução de mérito, por inadequação da via
eleita, era de rigor, uma vez que não possui o impetrante
interesse de agir (na modalidade adequação), por inexistência
de prova da liquidez e certeza do direito alegado, o que torna
inadequado o meio processual eleito, havendo necessidade de
dilação probatória, o que se mostra incompatível com a
presente demanda.
No magistério de Hely Lopes Meirelles acerca da
definição de direito líquido e certo:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão
ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais1”, sic.
“O que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a
sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não
estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que
esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido
nem certo para fins de segurança. Evidentemente o conceito
de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de
segurança não é o mesmo do legislador civil (Código Civil,
art. 1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso -
alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria
aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que
ensejam o exercício desse direito. Por se exigirem situações e
1 Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais, Ed. Malheiros, 35 ed., p. 37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
fatos comprovados de plano e que não há instrução
probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma
dilação para as informações do impetrado sobre as alegações
e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente
manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do
postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos comprovados
com a inicial e as informações2”, sic.
Há ainda forte posicionamento da Máxima Corte no
sentido da inadmissão do direito líquido e certo que reclamam
produção e cotejo de provas (RTJ, 124/948; RT, 676/187).
Assim, repita-se, é impossível discutir nos autos do
presente mandado de segurança o direito pleiteado, posto que
tal discussão depende de produção de provas, incabível em
sede de mandado de segurança, tanto que, a própria apelada
CMJ Comércio de Veículos Ltda. às fls. 643 e fls. 534/542
requereu a concessão do efeito suspensivo “pelo prazo de 360
dias para que possam esgotar a via administrativa visando a
restituição dos créditos a que tem direito”, sic.
Ora, não é crível que se detentora de direito líquido
e certo a recorrida peça a suspensão do processo pelo prazo
de 1 (um) ano para aguardar o desfecho da via administrativa
a fim de influenciar o deslinde da presente demanda.
Portanto, inadequada a via processual eleita pelo
impetrante, uma vez que sua pretensão exige a produção de
provas, para ser apreciada em seu mérito. Por outro lado,
2 Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág. 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
como é notório, não se admite dilação probatória em
mandado de segurança, que somente admite a produção de
provas pré-constituídas.
Dessa forma, deve ser reformada a r. sentença.
Assim, desacolhe-se a remessa necessária.
Vale esclarecer que a remessa necessária só
deveria ser acolhida se fosse mantida a concessão da segurança.
Nesse sentido, dispõe o art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009:
§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
No caso, uma vez invertido o julgado, resta
prejudicada a remessa necessária.
Ademais, não contém o Acórdão nenhuma
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos limites
traçados pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a ensejar a oposição dos embargos declaratórios.
Nada há para ser esclarecido, considerando que o Aresto
embargado cuidou de analisar os temas expostos nos autos,
cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a tese que
entendeu viável, não havendo vícios passíveis de ensejar a
correção do Acórdão.
Ao contrário do alegado pela recorrente, era
desnecessário analisar todos os argumentos que apontou, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
doutrina ao analisar o inciso II do art. 489 do CPC de 20153
dispõe que:
“Desnecessidade de examinar outros fundamentos.
Quando a sentença acolher um dos fundamentos do pedido ou
da defesa, bastante para determinar-se a procedência ou
improcedência do pedido, pode ser que seja desnecessário
que ingresse no exame das demais alegações. Esse
temperamento é necessário e útil, pois há situações em que o
juiz fundamenta pelo máximo, não fazendo sentido examinar
alegações de menor importância4”, sic.
Além disso, a doutrina ao estudar os incisos do §
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
4 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 10, ao artigo 489,
II, p. 1.247.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
1o do art. 489 do CPC de 20155 nos explica que:
“Questões vc. Fundamentos. A aplicação literal dos
incisos do CPC 489, § 1o, pode dificultar o ofício
jurisdicional, em especial nas comarcas mais assoberbadas
de processos, mas o inciso IV é o que traz mais dificuldades,
afigurando-se mais razoável que se obrigue o juiz a enfrentar
questões (isto é, pontos controvertidos ou duvidosos) e não
5 § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto
de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
propriamente os argumentos, como consta do texto legal6”,
sic.
(...)
O juiz não tem obrigação de responder a todos os
argumentos das partes (v. CPC 489, § 1o, IV), mas tem o
dever de examinar as questões que possam servir de
fundamento essencial à colhida ou rejeição do pedido do
autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)7
(...)
Enfrentamento de todos os argumentos. ENFAM
12: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art.
489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”. ENFAM 13: “O art. 489,
§ 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
6 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 19, ao artigo 489,
p. 1.250.
7 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, nota 20, ao artigo 489,
p. 1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
obrigatórios8”, sic.
Conclui-se que não está o órgão julgador
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os
requisitos da decisão judicial não estão subordinados a
questões. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium
deducta', pode ter fundamento jurídico e legal diverso do
suscitado” (cf. RJTJESP 111/114), destaquei.
Vale, ainda, ressaltar que a contradição que
autoriza a interposição dos embargos de declaração é a intrínseca
ao próprio pronunciamento, isto é, “quando no acórdão se
incluem proposições entre si inconciliáveis” (Barbosa Moreira,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, pág. 423); não
quando se confronta o decisum com outros atos ou elementos
constantes dos autos.
A propósito, já deixou assentado o E. Superior
Tribunal de Justiça: "A contradição que autoriza a oposição de
embargos declaratórios é aquela que compromete internamente
o acórdão, não a que resulta do dissenso entre o entendimento
da parte e o do órgão julgador" (Embargos de Declaração em
RESP no 9.411-SP, 2a Turma do STJ., julg. em 20.11.95, v.u.,
8 Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, 16a edição, Revista dos Tribunais, 2016, 28. Casuística, II)
Diversos, nota ao artigo 489, p. 1.253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
Rel. Min. Ari Pargendler).
Verifica-se que a embargante, à evidência,
pretende rediscutir questões já apreciadas no julgamento do
recurso interposto, com claro intuito de modificar o decidido,
prática que é vedada no sistema processual pátrio.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados
pelo artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de
2015, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a
matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte. 2. Os embargos de declaração não
constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do
STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos com o
fim de prequestionamento, devem ser observados os
parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de
Declaração no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São
Paulo - Voto no 11792. 4. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1015439-45.2018.8.26.0053/50002 - V. 11592 - amsjr
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
É de rigor, pois, a manutenção do Acórdão
embargado.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ANTONIO CELSO FARIA
Relator